Tribunal: TJSP
Processo: 1005233-25.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO REGRESSIVA – SEGURO DE DANO. Danos elétricos causados a usuário. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público. Prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviços. Ressarcimento devido. Súmula 188 do STF. Procedência da demanda

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO REGRESSIVA – SEGURO DE DANO. Danos elétricos causados a usuário. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público. Prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviços. Ressarcimento devido. Súmula 188 do STF. Procedência da demanda mantida. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005233-25.2019.8.26.0024
Registro: 2020.0000566611
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005233-25.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005233-25.2019.8.26.0024
2
2a Vara Judicial do Foro de Andradina/SP
Apelante: ELEKTRO REDES S.A.
Apelada: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
MM. Juíza de Direito: Dra. DÉBORA TIBÚRCIO VIANA
VOTO No 27.429
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA PRETENSÃO
REGRESSIVA SEGURO DE DANO. Danos elétricos causados
a usuário. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é
objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito
público. Prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a
falha na prestação de serviços. Ressarcimento devido. Súmula 188
do STF. Procedência da demanda mantida. PRELIMINAR
REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
A sentença de fls. 348/352 julgou
procedente a ação de cobrança oriunda de prestação de serviços de energia
elétrica, ajuizada por Tokio Marine Seguradora S.A. contra Elektro Redes S.A.,
para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 4.290,00, com correção
monetária desde a propositura da demanda e juros de mora legais, contados da
citação. Em consequência da sucumbência, a concessionária de energia elétrica
foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Irresignada, a acionada interpôs, a
fls. 355, recurso de apelação. Ao arrazoá-lo, a fls. 356/369, diz que não pode ser
reconhecida a sub-rogação da acionante nos direitos dos consumidores a quem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005233-25.2019.8.26.0024
3
supostamente, pagou a indenização securitária. Refere-se à necessária distinção
entre os contratos de seguro e de fornecimento de energia, sendo que apenas no
primeiro o risco é componente essencial da contratação. Aduz que não há prova
do nexo causal entre os danos sugeridos e uma pretensa falha na rede elétrica,
sugerindo se tratar de caso fortuito. Diz ser caso de se observar o disposto na
Resolução 414/2010 da ANEEL. Refuta os documentos coligidos aos autos pela
autora, sugerindo a unilateralidade nas conclusões do assistente técnico.
Assevera que não foram exibidos em juízo os equipamentos danificados, a fim de
se proceder à devida apuração dos danos. Afirma que não foi apurada oscilação
de energia nas datas indicadas nos autos. Argumenta com a ocorrência de
hipótese de força maior, decorrente de descarga atmosférica, causa excludente
de sua responsabilidade. Sugere a possibilidade de má utilização dos
equipamentos por parte dos usuários.
O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos objetivos de admissibilidade, motivo pelo qual é recebido por este
relator. Contrarrazões a fls. 375/405.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de cobrança
proposta pela companhia de seguros contra a concessionária de serviço de
energia elétrica. Assevera a autora, em síntese, que arcou com a indenização
prevista em apólice de seguro de dano, servindo-se desta via judicial para se ver
ressarcida dos valores despendidos. Assinala que houve oscilação de energia no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005233-25.2019.8.26.0024
4
domicílio da segurada: EDP Refeições Coletivas EPP, contrato de seguro
exarado na apólice no 6190 180 0000989755; vindo a danificar equipamentos
elétricos. Informa que indenizou o segurado dos prejuízos havidos, nos limites da
apólice. Diz que notificou a concessionária administrativamente, mas não obteve
sucesso, vindo, agora, a se socorrer do Poder do Judiciário para cobrar da ré o
ressarcimento dos valores pagos (fls. 58/84).
A r. sentença julgou procedente a
pretensão inaugural, reconhecendo o direito da autora à satisfação de seu
crédito. E, de fato, é caso de procedência da demanda.
Não se cogita de inépcia da petição
inicial. Os documentos que instruem a ação são escritos que revelam não só a
existência do negócio jurídico firmado entre a autora e seu segurado, e o seu
pretenso direito de regresso, oriundo da sub-rogação operada, decorrência do
pagamento da indenização securitária. É o que basta à propositura da ação de
cobrança.
Ainda, está evidente o interesse de agir. A
Resolução no 414/2010 da ANEEL é direcionada ao consumidor, usuário dos
serviços de energia elétrica, a quem incumbe a comunicação do problema à
Concessionária, solicitando a reparação pela via administrativa. Situação distinta
é a da seguradora, que age no exercício do direito de regresso.
Vale ressaltar que este E. Tribunal de
Justiça já se posicionou no sentido de que “não é necessário que o consumidor
tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005233-25.2019.8.26.0024
5
reparação pela via administrativa para que a seguradora possa exercer seu
direito de regresso”, destacando que “o estabelecido pela Resolução 414/2010 da
ANEEL refere-se ao procedimento a ser adotado em caso de comunicação
administrativa à concessionária, nada mencionando que a utilização da via
judicial é condicionada a tal procedimento”.1
O objeto da demanda encontra encarte
legal no caput do art. 786 do Cód. Civil, que dispõe: “paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano”. E os valores ora tutelados
referem-se ao regresso da importância paga a título de indenização decorrente
do contrato de seguro, a teor do que dispõe a Súmula 188 do Supremo Tribunal
Federal.2
Não se nega que a responsabilidade da
concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal. Também assim preconiza o art. 107, da Resolução
Normativa no 61/2004, da ANEEL, alterada pela Resolução no 360/2009.
Anote-se, a propósito, que o Supremo
Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a existência do nexo de
causalidade entre o ato administrativo do prestador de serviço público e o dano
causado a terceiro é o bastante para se inferir pela responsabilidade objetiva do
Estado:
1 TJSP 31a Câmara de Direito Privado Apelação no 1008885-13.2015.8.26.0114 Rel. Des. Paulo
Ayrosa J. 09/08/2016.
2 “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite
previsto no contrato de seguro”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005233-25.2019.8.26.0024
6
“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Responsabilidade
objetiva do Estado. Art. 37, § 6o, da CF. Acidente de trânsito. Comprovação do
fato e do nexo causal. Indenização por dano material. 3. Incidência das
Súmulas 279 e 283 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento.”3
Com efeito, a seguradora procedeu à
regulação dos sinistros, mediante a apuração dos eventos e dos danos por
empresa especializada. Também fez juntar aos autos: apólice firmada com a
empresa segurada, aviso de sinistro, laudos técnicos, relatórios de regulação,
fatura de consumo de energia, comprovante de pagamento feito à beneficiária,
além da interpelação extrajudicial (fls. 58/84).
Perfeitamente configurado, portanto, o
nexo de causalidade necessário ao pedido reparatório.
Por outro lado, a requerida não logrou
comprovar a excludente de sua responsabilidade. E nem se argumente com a
pretensa falta do objeto material para a produção de prova técnica, uma vez que
a concessionária foi devidamente interpelada na esfera extrajudicial, momento em
que poderia ter vindicado a oferta dos bens danificados. Mas, quedou-se inerte.
Assim, não se evidenciando a ocorrência
de caso fortuito, força maior, ou culpa exclusiva de terceiros, não há como eximi-
la de responsabilidade.
3 STF 2a Turma RE 587311AgR Rel. Min. Gilmar Mendes J. 16/11/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005233-25.2019.8.26.0024
7
Importante trazer a lume o que já decidiu
esta C. 26a Câmara de Direito Privado, em situação análoga:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA.
SEGURO.
RESSARCIMENTO
DE
DANO.
AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA. Se resta evidenciado no conjunto
probatório, notadamente pelos laudos trazidos pela companhia seguradora, a
existência do dano material relacionado ao serviço prestado pela ré, e não
afastado o nexo causal pela concessionária de energia, de rigor o pagamento
da indenização pleiteada na via regressiva. Inteligência dos artigos 373 e
seguintes do CPC. Sentença reformada. Recurso provido para julgar a
ação procedente.”4
Por fim, dando cumprimento ao que reza
o art. 85, § 11, do CPC, é caso de majoração da verba honorária sucumbencial
para 12% sobre o valor da condenação.
Postas estas premissas, afastada a
preliminar, nega-se provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
4 TJSP
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1031345-52.2019.8.26.0114 - Comarca de
Campinas - Rel. Des. Felipe Ferreira J. 15/7/2020.